Tribunal: TJSP
Processo: 1503762-37.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, por 19 vezes, c.c. art. 29 e art. 71, todos do CP.

Pedido de absolvição por atipicidade de conduta por parte dos corréus ELIZEU e KAREN. Pleito de absolvição por atipicidade de conduta por parte do corréu JOSÉ, já absolvido por insuficiência probatória. Impossibilidade. Tipo objetivo e subjetivo do estelionato demonstrados por meio do conjunto

Ementa:
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, por 19 vezes, c.c. art. 29 e art. 71, todos do CP.

Pedido de absolvição por atipicidade de conduta por parte dos corréus ELIZEU e KAREN. Pleito de absolvição por atipicidade de conduta por parte do corréu JOSÉ, já absolvido por insuficiência probatória. Impossibilidade. Tipo objetivo e subjetivo do estelionato demonstrados por meio do conjunto probatório.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas de ELIZEU e KAREN. Não acolhido. Autoria e materialidade bem comprovadas.

Dosimetria e regime prisional mantidos, bem como a substituição por penas restritivas de direitos, pois corretamente fundamentados.

Recursos não providos.